Tribunal: TJPA
Processo: 0010293-64.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010293-64.2017.8.14.0035

APELANTE: ADIOMAR SILVA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº:
0010293-64.2017.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE:
ARIOMAR SILVA DE FREITAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 01 ANO DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

2. DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.
COMO A PENA CORPÓREA FORA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, DA MESMA FORMA DIRECIONO A PENA DE MULTA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO PENAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em
01 (um) ano de reclusão no regime Aberto, alterando de ofício a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de setembro de 2024, e término no dia 30 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu

ARIOMAR SILVA DE FREITAS
, contra sentença (ID nº 12411025), proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, caput, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime Aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena.

Narra a denúncia
(fls. 58/60, ID nº 12410964), em síntese, que no dia 23/11/2017, por volta de 08:00 horas, o Sr. Valdenor Moraes, caseiro da fazenda Geretepaua, ao chegar no local, avistou o acusado Ariomar com um rolo de fios de ligação de bomba de baixo dos braços, tendo ele empreendido fuga, mas foi alcançado e detido pela testemunha.

Por ocasião de sua detenção, o denunciado disse que cometeu tais crimes a mando do denunciado Edilson Ferreira Santos, ao dizer que
“estava levando os fios para Nilsinho, que é filho do Nando, ele falou para mim vir buscar aqui para ele”.

Ainda, se infere dos autos que o denunciado Edilson, dois dias antes dos fatos, estava rondando a fazenda Geretepaua e observando-a.

Apurou-se que o prejuízo causado pela empreita criminosa foi de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 162/166, ID nº 12411025), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo o acusado EDILSON FERREIRA SANTOS, por ausência de autoria, não restando comprovada sua participação no crime, condenando o ora acusado somente nas sanções punitivas do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial Aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena.

Em razões recursais
(fls. 186/190, ID nº 12411038), o recorrente pugnou pelo direito da
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena
, devendo ser aplicada a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, afastando a Súmula 231 do STJ, devido sua inconstitucionalidade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 196/198, ID nº 12411042), o Ministério Público pugnou, pelo seu
conhecimento
e
improvimento.

Nesta instância superior
(fls. 216/220, ID nº 20984006), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento
, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu

ARIOMAR SILVA DE FREITAS
, contra sentença (ID nº 12411025), proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, caput, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime Aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
ao ser direcionada a pena ao mínimo legal, fora considerado todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis ou neutras, fixando a pena-base no patamar de 01 ano de reclusão, além de 100 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao réu, não tendo reduzido a pena em razão da incidência da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe pela impossibilidade da redução da pena, na segunda fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Em razão da dosimetria de pena ser matéria de ordem pública, constato equívoco do magistrado ao dosar a pena de multa, o que torna necessária sua revisão de ofício. Como a pena corpórea foi fixada no mínimo legal,
da mesma forma direciono a pena de multa para seu mínimo legal, qual seja,
10 (dez) dias-multa
, conforme previsão do artigo 49 do Código Penal.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO,
mantendo a pena do apelante em
01 (um) ano de reclusão no regime Aberto, alterando de ofício a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena.

É como voto.

Belém, 01/10/2024